Tribunal: TJMT
Processo: 1001404-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001404-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES COSTA - CPF: 050.404.253-09 (IMPETRANTE), DIEGO RODRIGUES COSTA - CPF: 050.404.253-09 (ADVOGADO), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), LUCAS COSTA FERNANDES - CPF: 061.464.531-02 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001404-91.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003
– LIBERDADE PROVISÓRIA SOB FIANÇA
– SEGREGAÇÃO QUE PERDURA DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA – LIMINAR CONFIRMADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Caracteriza constrangimento ilegal a manutenção do cárcere cautelar, exclusivamente, em razão da impossibilidade financeira de o agente arcar com o pagamento da fiança.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001404-91.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Lucas Costa Fernandes, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda, em decorrência de decisão expedida no feito n.
670-21.2020.811.0013 (código 208022)
.

Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, em flagrante delito, em 26-1-2020, pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido); 2) o juiz condicionou a liberdade do paciente ao pagamento de fiança, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que não foi adimplida por falta de condições financeiras; 3) é pessoa humilde, se encontra desempregado, e é representado pela Defensoria Pública (Id. 32356991).

A liminar foi deferida (Id. 32422482), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 33199957).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (Id. 33536984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001404-91.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 26-1-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, por portar um revólver calibre .357, marca Ruger, número de série 155-04884, com duas munições percutidas falhadas (Id. 32356995).

Ao homologar o flagrante, a autoridade coatora concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar, e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas (Id. 32356992).

Na mesma ocasião, arbitrou fiança, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que, até o momento, não foi adimplida por falta de recursos financeiros.

A situação de hipossuficiente de Lucas está demonstrada nos autos. Além de ser assistido pela Defensoria Pública Estadual, ao ser qualificado na delegacia de polícia, declarou estar desempregado (Id. 32356999).

Além disso, permaneceu segregado, exclusivamente, porque não recolheu a fiança.

Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não por outro motivo é que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 350, CPP).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Liberdade Provisória, sem fiança: buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. [...]
(Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 710).

Nesse contexto, mostra-se mesmo necessário afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.

Nesse sentido:

[...] Hipótese em que as instâncias ordinárias afastaram a necessidade de prisão preventiva do Paciente, reputando ausentes os seus requisitos autorizadores. No entanto, concedida a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o Paciente, inadimplente, permaneceu preso por quinze dias, até a data do deferimento da liminar nesta Corte. Embora não haja nos autos prova plena de que o Paciente possui ou não condições financeiras para arcar com o valor da fiança arbitrada, as particularidades do caso (Acusado assistido pela Defensoria Pública e que ficou encarcerado por quinze dias) indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu a sua liberdade. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, afastar a fiança arbitrada, mantidas as demais medidas cautelares diversas da prisão aplicadas na origem.
(STJ, HC 541.884/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

[...] De acordo com o art. 350 do Código de Processo Penal, "nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício". No caso em exame, encontra-se demonstrado o constrangimento ilegal em condicionar a expedição do alvará de soltura ao pagamento da fiança, porquanto evidenciada a hipossuficiência financeira do paciente, mantido preso até o deferimento da liminar por esta Corte Superior. [...]
(STJ, HC 496.093/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, concedo a ordem de
habeas corpus
em favor de Lucas Costa Fernandes, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Fica ele desde já advertindo que deverá cumprir as medidas cautelares determinadas no processo n. 670-21.2020.811.0013 (cód. 20802), sendo que a inobservância delas poderá ensejar novo decreto de prisão preventiva.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020